Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712986-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ONILDO BEZERRA MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DANTAS MONTENEGRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A administradora provisória do espólio, ANTONIA MARIA DANTAS MONTENEGRO, insiste em peticionar em nome próprio, quando o direito vindicado pertence ao espólio de ONILDO BEZERRA MONTENEGRO. Advirto que a renúncia feita pelos demais herdeiros deve ser feita por instrumento público, nos termos do art. 1.806 do CC. Reitero o teor do despacho de ID 74486730 para que a parte regularize a representação processual, com a outorga da procuração pelo espólio, representado pelo inventariante ou herdeiros, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator